Tribunal: TJSP
Processo: 2069946-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069946-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante
ROGÉRIO GONÇALVES DE MENDONÇA e Interessado NORTE SUL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado JOSÉ DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2069946-30.2020.8.26.0000
2/4
Comarca de Cardoso
Agravo de Instrumento n. 2069946-30.2020.8.26.0000
Agravante: Rogério Gonçalves de Mendonça
Agravado: José dos Santos
Voto n. 19.215
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aquisição de
terreno e construção de imóvel. Empreitada
global. Defeitos de construção. Demanda
indenizatória.
Denunciação
da
lide.
Impossibilidade. Vedação prevista no art. 88
do CDC, conforme interpretação extensiva
consolidada
na
jurisprudência
do
STJ.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 329/332 dos autos n.
0000090-17.2020.8.26.0128, proferida pela juíza da Comarca de
Cardoso, Dra. Helen Komatsu, que indeferiu pedido do corréu de
denunciação da lide à responsável técnica pelo projeto por ele
executado.
Segundo o agravante, corréu, a decisão deve
ser reformada, em síntese, “deferindo-se a denunciação à lide em
face da arquiteta responsável pelo projeto arquitetônico, pela
execução da obra, bem como pela elaboração do memorial descritivo
da construção, e da planilha orçamentária exigida pela CEF onde foi
prevista as etapas das obras que deveriam ser realizadas pelo
Agravante na qualidade de executor do cronograma físico financeiro,
conforme previsão no contrato de empreitada em sua cláusula quinta,
item 'g)', haja vista que há reponsabilidade civil objetiva da
denunciada por força do que dispõe a Lei Federal n. 6.496/1.977 em
seus art. 1o e 2o, c.c. art. 125, II do CPC/15”.
Recurso tempestivo e isento de preparo
(gratuidade da justiça), foi processado sem tutela provisória (fls.
117/119) e não foi respondido (ver certidão de fls. 121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2069946-30.2020.8.26.0000
3/4
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como observado na decisão de processamento,
ao que consta, o caso dos autos envolve relação de consumo, de modo que
é correto o impedimento à denunciação da lide.
Incide, na espécie, a vedação do artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor: “na hipótese do art. 13, parágrafo
único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em
processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autos, vedada a denunciação da lide” [grifei].
Vale lembrar, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça “confere interpretação extensiva ao art. 88 do
CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também
alcança as hipóteses de responsabilidade por fato do serviço” (STJ,
AgInt-AREsp n. 1.218.991-AM, 4a Turma, j. 25-09-2018, rel. Min. Lázaro
Guimarães).
Em outras palavras, “o Superior Tribunal de
Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no
artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do
produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais
hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e
14 do CDC)” (STJ, AgInt-AREsp n. 997.269-BA, 4a Turma, j.
23-08-2018, rel. Min. Lázaro Guimarães).
No mesmo sentido: 1) STJ, AgRg-AREsp n.
661.165-RJ, 4a Turma, j. 20-02-2018, rel. Min. Marco Buzzi; 2) STJ,
AgInt-AREsp n. 1.137.085-SP, 3a Turma, j. 09-11-2017, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; e 3) STJ, AgRg-AREsp n. 589.798-RJ, 3a Turma, j.
20-09-2016, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.
Seja como for, não se olvide que “a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2069946-30.2020.8.26.0000
4/4
denunciação na hipótese do CPC 125 II não traz como consequência
a perda do direito material de indenização, mas apenas impede que
esse direito seja exercido no mesmo processo onde deveria ter
ocorrido a denunciação” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT,
2016, p. 597).
Vale dizer, o indeferimento da denunciação da
lide - “meio pelo qual a parte pode deduzir, em relação a terceiro, no
mesmo processo, direito regressivo de que se considera titular” (José
Roberto dos Santos Bedaque, 'in' Antonio Carlos Marcato [coord.],
“Código de processo civil interpretado”, 3a edição, São Paulo, Atlas,
2008, p. 146) não prejudica em absolutamente nada o direito material
do denunciante, que poderá exercê-lo livremente, mas em demanda
autônoma. A sua pretensão regressiva não poderá ser antecipada no
presente processo, mas poderá ser formulada normalmente em processo
próprio.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica